Tribunal: STF
Processo: AI 695231
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PEÇA ESSENCIAL. SÚMULA 288 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CF. INOCORRÊNCIA. EXAME DE
   FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454
   DO SFT.  NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RESP. SÚMULA 283 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
 I - Ausência de peça essencial à compreensão
   da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF.
II - A
   apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria reflexa.
III - O julgamento contrário aos
   interesses da parte não basta à configuração da negativa de
   prestação jurisdicional.
IV - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas
   279 e 454 do STF.
V - Com a negativa de seguimento do recurso
   especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
VI - Agravo regimental
   improvido.